Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-29.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. ABUSIVIDADE DA RETENÇÃO INTEGRAL. FIXAÇÃO DE MULTA DE 5%. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANOS MORAIS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do JECCRIM do Núcleo Bandeirante, que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à agência de viagens ré e, no mérito, julgou o pedido improcedente. Nas razões recursais, que atacam apenas o mérito, o recorrente aduz que formulou o pedido de cancelamento de sua passagem aérea com antecedência de 05 dias da data do embarque, tendo a empresa aérea se negado a reembolsá-lo. Por isso, com fulcro no art. 740 do Código Civil, postula a devolução do valor da passagem (R$ 474,32) na forma dobrada (R$ 948,64), mais indenização por danos morais.
2. O art. 740, caput, do Código Civil estabelece que “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. E, no seu parágrafo terceiro, dispõe que nestas circunstâncias o transportador poderá reter, a título de multa compensatória, o máximo de 5% da tarifa a ser restituída ao consumidor.
3. Assim, eventual cláusula contratual que estipule montantes diferenciados para o reembolso do consumidor é nula, uma vez que ofende diretamente expresso texto legal. Ao mesmo tempo, entretanto, incabível a pretensão do autor de ser restituído na integralidade dos valores pagos pelas passagens aéreas, uma vez que a norma jurídica também garante a retenção de até 5% desta quantia em prol do fornecedor, equilibrando a situação econômica de ambos os polos da relação.
4. Precedentes: Acórdão n.1132871, 07034021020188070014, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 31/10/2018. Partes: Smiles S/A versus Aline Figueiredo de Tarso Machado; Acórdão 1159992, 07414027320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 28/3/2019. Partes: Eduardo Vicente Ferreira Matos e Sonia Correa versus Decolar.com LTDA.
5. Frise-se que a comunicação do cancelamento da viagem se deu com 05 dias de antecedência da data da viagem, de modo que a recorrida tinha possibilidade de revender o bilhete para outro consumidor, inclusive por um preço maior do que o da compra pretérita. De qualquer maneira, seria de fácil produção a prova pela empresa ré no sentido de que sofreu prejuízo com a escolha do autor, pois bastava a juntada de prova documental que demonstrasse a ausência de lotação da aeronave decorrente da desistência autoral.
6. Entretanto, friso que a devolução em questão deverá se dar na forma simples, pois inexistente má-fé por parte da recorrida, elemento que a jurisprudência vem entendendo como fundamental para o indébito dobrado do art. 42, parágrafo único, do CDC. Ademais, a situação por si só não foi suficiente para ocasionar danos morais, uma vez que o autor não demonstrou efetivo comprometimento de suas finanças pessoais em razão da negativa da companhia ré, nem qualquer outra lesão em seus direitos personalíssimos.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a empresa ré a restituir ao autor a quantia paga pela passagem, com a dedução de 5% a título de multa compensatória. Sem condenação em custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).